Tribunal: TJDFT
Processo: 0761873-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA DA INTIMAÇÃO E/OU CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES A ELE IMPOSTAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAR OS AUTOS. MERA PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática pelo réu do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em virtude da alegação de desconhecimento acerca das obrigações a ele anteriormente impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior.
4. A suposição de que o réu tinha conhecimento das obrigações a ele impostas e das consequências do descumprimento. O ordenamento jurídico pátrio vigente não admite a responsabilidade penal objetiva, sendo, portanto, exigido, para a prática de um crime a presença do elemento subjetivo do dolo ou da culpa, dependendo do crime.
5. Diante da existência de dúvidas reais sobre a intimação e o conhecimento do réu acerca da imposição de medidas protetivas em seu desfavor, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, necessária a reforma da sentença para que ele seja absolvido em virtude de ausência de provas suficientes para a condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.